Tribunal: TJSP
Processo: 2207878-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais. Contrato de parceria para o desenvolvimento de empreendimento. DECISÃO que arbitrou os honorários do Perito nomeado para a elaboração do laudo pericial em R$ 165.000,00. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Prova que exige conhecimento técnico especializado. Estimativa dos honorários periciais que se mostra excessiva, ante a

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais. Contrato de parceria para o desenvolvimento de empreendimento. DECISÃO que arbitrou os honorários do Perito nomeado para a elaboração do laudo pericial em R$ 165.000,00. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Prova que exige conhecimento técnico especializado. Estimativa dos honorários periciais que se mostra excessiva, ante a natureza da prova. Arbitramento provisório que comporta redução para R$ 50.000,00, considerando as peculiaridades do caso concreto, relevando-se ainda os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Cabimento de revisão desses honorários para o arbitramento em caráter definitivo após a conclusão da perícia, em vista do grau de zelo do "Expert" nomeado e da natureza e complexidade do trabalho realizado, quando haverá de ser sopesada a proposta de honorários apresentada pelo "Expert". Aplicação do artigo 465 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*